Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PECÚLIO AJUIZADA PELOS CONSUMIDORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO NO FORO INICIALMENTE DISTRIBUÍDA. SENTENÇA TERMINATIVA. PROPOSITURA DE SEGUNDA AÇÃO EM JUÍZO DISTINTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO.
1. Os consumidores, residentes no Jardins Mangueiral, ajuizaram ação revisional de pecúlio distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que intimou os autores para esclarecem o motivo do ajuizamento da demanda naquele foro, anotando, para tanto, que aquele setor estaria abarcado pela Circunscrição Judiciária de Brasília e que a parte ré (pessoa jurídica) seria domiciliada em Porto Alegre-RS.
2. Na sequência, os autores pediram desistência da ação, no que foi acolhido, e ingressaram com idêntica ação, distribuída ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o qual suscita o presente conflito de competência.
3. O art. 6o, VIII, do CDC apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, de sorte que o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. Trata-se, portanto, de competência de natureza relativa e, nessa medida, ainda que reputado errôneo o foro de propositura da primeira ação, não poderia o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião corrigi-lo de ofício. Concretamente, ao exortar a parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição de São Sebastião, verifica-se, ainda que por vias transversas, houve violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Em rigor, cabe ao réu, se assim entender conveniente, suscitar a incompetência na contestação, a teor do art. 337, II, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do CPC.
4. Portanto, escorreito o entendimento do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília ao determinar a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em respeito à competência funcional estabelecida quando da propositura da primeira ação (art. 286, II, do CPC) e ao comando do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento o juízo, preservando-se, pois, o juízo natural.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.